Tribunal: TJDFT
Processo: 0806510-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR NÃO DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
2. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
3. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento.
4. Na hipótese, o Distrito Federal afirma que “(...) o lançamento inicial da GIABS-DEC 43.262/2022- ACS, nos respectivos percentuais, foi efetivado pela própria DIPAG/COAP/SUGEP/SES, na folha de pagamento do mês de maio/2022. (...) [E]ste núcleo efetuou a correção do percentual a contar da folha de pagamento de setembro/2024 para os 10% correspondente à lotação da servidora” (ID 72146270 - Págs. 11 e 12).
5. Diante desse cenário, extrai-se que se tratava de percentual equivocado - e não de gratificação indevida - inserido pela própria Administração. Não se exige que o servidor tenha conhecimento de todos os percentuais relativos às diversas gratificações recebidas.
6. Além disso é relevante considerar que o excesso (R$ 261,16) não era facilmente perceptível diante do valor e da diversidade de rubricas que compõem o contracheque (ID 72146270, pág. 1).
7. Desse modo, não sendo desconstituída a boa-fé do servidor, inviabiliza-se a repetição do indébito, em plena aplicação do Tema 1.009 do STJ.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.